Tribunal: TJMT
Processo: 1010197-48.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010197-48.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[HELIO PEDRO NOVAIS DE OLIVEIRA - CPF: 862.673.291-00 (ADVOGADO), JOCILENE DA SILVA RODRIGUES NEVES - CPF: 010.422.651-00 (ADVOGADO), LITERCILIO VIANA DE OLIVEIRA - CPF: 071.762.525-72 (AGRAVANTE), NELSON FERREIRA DA SILVA - CPF: 709.045.378-20 (AGRAVADO), EDILSON LUIZ DE SOUZA - CPF: 835.411.951-34 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NÃO COMPROVAÇÃO DA HISPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA ARGUIDA – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Se a parte não traz argumentos novos capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma do
decisum
que indeferiu a concessão da gratuidade judiciária, impõe-se a manutenção da decisão.

Na hipótese, verifica-se que o Recorrente não comprovou os requisitos exigidos na norma processual para a contemplação da justiça gratuita pleiteada. A documentação carreada aos autos demonstra realidade diversa do que alegado, o que enseja a inaptidão ao benefício da gratuidade da justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
LITERCILIO VIANA DE OLIVEIRA
em
virtude da decisão em que neguei provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela Agravante e indeferi a gratuidade da justiça pleiteada.

Inconformado, insurge-se o Agravante almejando a reforma da decisão vergastada, ao argumento de que não tem lastro financeiro para arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família.

Ressalta que os documentos juntados aos autos são suficientes a comprovar a condição de hipossuficiência arguida.

No intuito de comprovar a alegada hipossuficiência financeira, juntou cópia das declarações de IRPF dos últimos 03 anos, extratos bancários dos últimos 06 (seis) meses e extrato/saldo atual de exploração de gado emitido pelo INDEA, como se denota do ID. 131220180 e seguintes.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento deste Agravo Interno para que seja reformada a decisão agravada e, por conseguinte, seja concedida a justiça gratuita vindicada.

Apesar de intimados, os Agravados não apresentaram contraminuta (ID. 143734180).

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
LITERCÍLIO VIANA DE OLIVEIRA
, em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 1.a Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães que, nos autos de Execução de Título Extrajudicial n.o 1000193-74.2022.8.11.0024, movida em face de
NELSON FERREIRA DA SILVA e EDILSON LUIZ DE SOUZA
, indeferiu a gratuidade da justiça.

Ao interpor o recurso, o Recorrente não efetuou o pagamento do preparo e pugnou a concessão da assistência judiciária para o processamento deste Instrumental. Alegou que não dispõe de condição financeira para pagar arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento.

A despeito das alegações expostas, neguei provimento ao recurso, ante a insuficiência de elementos concretos que comprovassem a hipossuficiência econômica arguida, eis os fundamentos:

“Na hipótese, concluo que o Recorrente não se enquadra no perfil de hipossuficiente, pois, pelo que se extrai da documentação colacionada, especificamente as declarações de IRPF, extratos bancários e extrato/saldo de exploração de gado emitido pelo INDEA, o Agravante goza de boa situação financeira, eis que, além de ser proprietário de 221 (duzentos e vinte e uma) cabeças de gado, cujo valor dos semoventes ultrapassa R$ 640.000,00 (seiscentos e quarenta mil reais), movimenta assiduamente consideráveis valores em suas contas bancárias. A título de exemplo, anoto que o Recorrente possui em conta bancária no Banco do Brasil S.A. (Agência 1772-8/Conta Corrente 11.444), aplicação financeira no valor de R$ 53.000,00 (cinquenta e três mil reais).

Diante deste quadro e, considerando o patrimônio do Agravante, não há como ser considerado pobre na forma da lei e muito menos ser concedida a assistência judiciária gratuita pleiteada, eis que a documentação colacionada demonstra realidade diversa do alegado.

Reafirmo que a benesse da justiça gratuita deve ser garantida àqueles que se encontram em real situação de insuficiência de recursos que os impossibilitam de custearem as custas e despesas processuais, conforme disciplina o comando constitucional disposto no art. 5.o, inciso LXXIV, corroborado com o art. 98 do Código de Processo Civil.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça/STJ é uníssona no sentido de que “o benefício da assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídicas” (AgInt. no AREsp. 1503631/RS. Relator Ministro Raul Araújo, 4.a Turma. Julgado em 11/02/2020. Publicado em 03/03/2020).

Diante do exposto, considerando que o Agravante não logrou êxito em comprovar a incapacidade financeira para arcar com as custas e despesa processuais no valor de R$ 17.925,78 (dezessete mil, novecentos e vinte cinco reais e setenta e oito centavos), quantia esta extraída no website desta corte, a decisão recorrida deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outro lado, ex officio, autorizo o parcelamento das custas em 06 (seis) vezes iguais e sucessivas, nos termos do que dispõe o art. 98, § 6o, do Código de Processo Civil.

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso nos moldes do Verbete Sumular 568 do STJ.

Por consectário lógico, uma vez indeferido o pedido de justiça gratuita, o Recorrente deve efetuar o recolhimento do preparo recursal, eis que não o fez previamente.

Diante disso, intime-se para cumprir a deliberação no prazo de 05 (cinco) dias. Decorrido in albis, oficie-se ao DCA/TJMT para as providências no que se referem ao saldo devedor, conforme previsão disposta no art. 574 e seguintes da CNGC.

Comunique-se ao Juiz da causa o teor desta decisão.”

Inconformado, o Agravante interpôs o vertente Agravo Interno, no qual ratificou as razões postas no Agravo de Instrumento, insistindo na gratuidade.

Reexaminando os autos, tenho que não prosperam os argumentos lançados.

Como é cediço, a Constituição Federal exige a demonstração da insuficiência de recursos àqueles que pleitearem a gratuidade, conforme preceitua o artigo 5.o, inciso LXXIV.

Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DE POBREZA E MISERABILIDADE – ART. 98 - §3o DO CPC/15 – PRESUNÇÃO RELATIVA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.

A aplicação da gratuidade da justiça, não deve ocorrer de forma absoluta e irrestrita, merecendo ser alvo de interpretação sistemática e teleológica, para que em situações excepcionais seja relativizado, como forma de impedir o abuso do direito.

Tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, cabendo ao julgador examinar a razoabilidade da concessão, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário. (TJMT. Recurso de Apelação n.o 161601/2016. Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha. Quinta Câmara Cível. Julgado em 14/12/2016. DJe 20/12/2016).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. ACÓRDÃO AFIRMA QUE EXISTE DÚVIDA SOBRE A ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA. ALTERAÇÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS. INVIABILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência do STJ, o magistrado pode indeferir o pedido de assistência judiciária gratuita verificando elementos que infirmem a hipossuficiência da parte requerente, e que demonstrem ter ela condições de arcar com as custas do processo.

Precedentes.

2. As instâncias ordinárias, com base no conjunto probatório dos autos, e analisando as peculiaridades do caso concreto, concluíram pela ausência de comprovação da alegada hipossuficiência econômica da parte agravante. A alteração dessa premissa demandaria o reexame de fatos e provas, providência vedada no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

3. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ. AgInt no AREsp 1444702/RN, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 28/06/2019).

Na hipótese, ao examinar a documentação encartada aos autos, notadamente as declarações de imposto de renda, holerites e extratos bancários acostados nos IDs. 131220158 e seguintes, fica evidente que o Recorrente não se enquadra no perfil de hipossuficiente, eis que, consoante as declarações de IRPF, extratos bancários e extrato/saldo de exploração de gado emitido pelo INDEA, o Agravante goza de boa situação financeira e, além de ser proprietário de 221 (duzentos e vinte e uma) cabeças de gado, cujo valor dos semoventes ultrapassa R$ 640.000,00 (seiscentos e quarenta mil reais), movimenta assiduamente consideráveis valores em suas contas bancárias. A título de exemplo, anoto que o Recorrente possui em conta bancária no Banco do Brasil S.A. (Agência 1772-8/Conta Corrente 11.444), aplicação financeira no valor de R$ 53.000,00 (cinquenta e três mil reais).

Além disso, verifico que o Agravante omitiu extratos bancários do período de 2022, de modo que não há como conceder as benesses da gratuidade judiciária à Agravante, posto que a documentação carreada por ele próprio demonstra realidade diversa do que alegado no recurso.

Em outros termos, não é sustentável a singela arguição do
Agravante de que não dispõe de condição financeira suficiente para arcar com as custas e despesas do processo; registro que a benesse da justiça gratuita deve ser garantida àqueles que se encontram em real situação de insuficiência de recursos que os impossibilitam de custearem as custas e despesas processuais, conforme disciplina o comando constitucional disposto no art. 5.o, inciso LXXIV, c.c. o art. 98 do Código de Processo Civil.

Ante ao exposto, não há como acolher a pretensão formulada, eis que não comprovou a hipossuficiência financeira para custear as despesas e custas processuais no valor de R$ 17.925,78 (dezessete mil, novecentos e vinte cinco reais e setenta e oito centavos), bem como do valor do preparo recursal, que perfaz R$ 330,72 (trezentos e trinta reais e setenta e dois centavos), valores estes extraídos no
website
desta corte.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e, por conseguinte, mantenho incólume a decisão recorrida, nos exatos termos em que prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022